Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701405-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANIA BORGES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315- 332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. As ações coletivas que versam a respeito de direitos difusos e direitos individuais homogêneos não induzem litispendência em relação às ações individuais, de acordo com a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos moldes do art. 217 do Código de Defesa do Consumidor, o mencionado dispositivo legal é aplicável à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, não se restringindo aos casos que interessem à tutela do consumidor. 8. Observa-se que não há identidade de partes entre as mencionadas relações jurídicas processuais, pois na demanda coletiva o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF atua por meio de legitimação extraordinária em defesa dos interesses de seus sindicalizados. Assim, a primeira recorrente não figura individualmente no polo ativo da aduzida demanda. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI e §1o, do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, sustentando que a recorrida requer a execução de valores já arcados em ação de execução ingressada pelo sindicato em que faz parte. Pugna, assim, pelo reconhecimento da existência de litispendência, na medida em que a recorrida já recebeu o que lhe era devido, não podendo pleiteá-lo novamente em ação individual, sob pena de enriquecimento ilícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 337, inciso VI e §1o, do CPC e 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 104, que as ações coletivas referentes a direitos e interesses difusos e direitos coletivos não induzem litispendência para as ações individuais. O que ocorre é que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, previstos no art.103, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida a suspensão destas ações individuais no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (REsp n. 1.721.675/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no (REsp n. 1.852.212, Ministro Herman Benjamin, DJe de 03/07/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030